Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente. Rediscussão de matéria. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes.

II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto ao disposto no art. 85, 8o-A, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no julgado.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria regularmente analisada no julgado, devendo a parte inconformada impugnar o resultado por meio do recurso apropriado.
5. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeita-se os embargos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.